Tribunal: STF
Processo: Rcl 88858
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO TEMA N. 1.232 DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO PARADIGMA DE RG NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por B.C.F.A., contra decisão proferida pela 7ª Vara do Trabalho de Campo Grande – MS, nos autos do processo n. 0024558-26.2020.5.24.0007, que teria violado a tese fixada por este Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.232 de Repercussão Geral.



    2. Alega a parte autora na inicial que o processo de origem refere-se à “Execução Trabalhista (...) decorrente de reclamação trabalhista ajuizada por J.R.S.D. em face de D.I.E.D.M.E.R.J. e R.C.V.S., ambas em recuperação judicial” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que “NÃO INTEGROU O POLO PASSIVO DA FASE DE CONHECIMENTO, tendo sido incluído apenas na fase de execução, em razão de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica instaurado sob a alegação de existência de grupo econômico com a empresa M.V.B.P.S.A., que também não participou da fase cognitiva da ação trabalhista” (fl. 4, e-doc. 1), nos seguintes termos (fl. 1, e-doc. 22):



      “O Tema 1232 trata especificamente da inclusão de outras empresas do mesmo grupo econômico. Ele não impede a aplicação do IDPJ contra os sócios da empresa executada, caso os requisitos legais sejam preenchidos, sendo assim, nada a deliberar acerca da petição de ID b6d7de4. 



    Intime-se e prossiga a execução.”



    Alega que “diante da inequívoca pertinência temática com o Tema 1.232 da Repercussão Geral, foi requerido a suspensão da execução. Todavia, o Juízo reclamado indeferiu o pedido e determinou o prosseguimento dos atos executivos, afastando a aplicação da ordem de suspensão nacional fixada por esta Suprema Corte” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Diz que “jamais integrou o quadro societário das executadas originárias da reclamação trabalhista, tendo sido vinculado ao feito exclusivamente por ter exercido função de membro do conselho de administração da M.V.B.P.S.A., empresa que, repita-se, sequer participou do polo passivo da ação trabalhista. Trata-se, portanto, exatamente da hipótese objetiva de incidência da suspensão nacional determinada por este Supremo Tribunal Federal no Tema 1232 da Repercussão Geral” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Discorre que “em face da decisão ora reclamada, foi interposto Agravo de Petição, ainda pendente de apreciação pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, razão pela qual não houve trânsito em julgado do decisum impugnado” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Pede, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, o provimento da presente reclamação para cassar a decisão impugnada e determinar que seja observada a aplicação devida do Tema n. 1.232 da Repercussão Geral. 



    É o relatório. DECIDO.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    5. Discute-se, na presente reclamação constitucional, se a autoridade reclamada, ao admitir o processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e incluir, no polo passivo da execução, pessoa que não integrou a fase de conhecimento, teria violado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário n. 1.387.795, correspondente ao Tema n. 1.232 da repercussão geral.



    6. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe o Tema de Repercussão Geral n. 1.232: 



    1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 



    2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 



    3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas.



    7. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    8. Observo que, no caso em análise, a reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, o que impede a apreciação desta reclamação. Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



     



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CARGOS EM COMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEMA 1.010 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ANTE A INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE PROCESSUAL. EXCEPCIONALIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 53176 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 06-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-03-2023 PUBLIC 14-03-2023)



    Constato que a análise da decisão reclamada revela a estrita incidência do item 2 da tese firmada no Tema n. 1.232 da repercussão geral, porquanto observou integralmente a tese firmada por esta Corte, sob o aspecto procedimental, ao instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos moldes do art. 855-A da CLT e dos arts. 133 a 137 do CPC.



    Trata-se, portanto, de situação expressamente excepcionada na tese do Tema n. 1.232, a qual admite o redirecionamento da execução a terceiro não integrante da fase de conhecimento quando configurado o abuso da personalidade ou a sucessão empresarial, observados o procedimento do art. 855-A da CLT e os arts. 133 a 137 do CPC.



    Diante desse contexto, concluo que há aderência estrita entre o paradigma e a decisão reclamada, bem como devida observância à tese firmada por esta Suprema Corte no Tema n. 1.232 da repercussão geral. 



    9. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 718.874-RG/RS – TEMA 1.010 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Inexistiu usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que observou estritamente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, e § 2º, do CPC/2015. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 47676 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-2021 PUBLIC 31-08-2021)



    10. Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1º, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente